Tribunal: TCU
Processo: 008.547/2018-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Embargos de declaração em recurso de reconsideração em tomada de contas especial interposto por Geraldo da Rocha Motta Filho,Sergio Luiz Cortes da Silveira.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial em que se apreciam embargos de declaração opostos por Sergio Luiz Cortes da Silveira e por Geraldo da Rocha Motta Filho em face do Acórdão 5676/2025-TCU-Segunda Câmara (Rel. Min. Antonio Anastasia), que negou provimento aos recursos de reconsideração interpostos contra o Acórdão 7932/2023-TCU-Segunda Câmara (Rel. Min. Augusto Nardes); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 287 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração, para, no mérito, rejeitá-los: 9.2. notificar os embargantes e demais interessados a respeito do presente acórdão.